Tribunal: TCU
Processo: 032.070/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação, apartada de auditoria realizada com o objetivo de analisar a regularidade de processos de contratação tendo por objeto a aquisição de material médico-hospitalar e de medicamentos, autuada com o objetivo de apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir do Acórdão 2156/2022-TCU-Plenário , com o objetivo de apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionam valores ao Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que, em 60 dias, promova a adequação da redação de seus normativos que regulamentam a aplicação das emendas parlamentares que adicionam recursos ao SUS, de forma que fique expressa a vedação de pagamento de despesas com pessoal da saúde, incluindo encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de quaisquer tipos de emendas parlamentares, diante do seu caráter de voluntariedade e temporariedade, devendo ser tratadas de forma similar às transferências voluntárias, uma vez que são transferências temporárias, não sendo repassadas no exercício seguinte de forma continuada; 9.3. notificar o Ministério da Saúde e os interessados constantes do TC Processo 021.250/2018-9 acerca desta deliberação; e 9.4. arquivar os presentes autos.